Tribunal: TJMT
Processo: 1046821-30.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046821-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRTON ROMEU VEIGA ROSA - CPF: 071.836.319-15 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046821-30.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Airton Romeu Veiga Rosa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova irregularidade no medidor, tampouco que em razão da suposta irregularidade, o consumo foi registrado a menor, posto que após a alegada vistoria o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Tendo em vista a existência de reclamação no PROCON e suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado.

Majora-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
parcial procedência
dos pedidos para ratificar a liminar (id. 71076543) e determinar o cancelamento das faturas discutidas na presente, nos valores de R$ 567,90 e R$ 599,45, bem como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais em favor do reclamante, atualizados monetariamente com incidência do INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por outro lado,
improcedente
o pedido contraposto.”.

Trata-se o caso de cobrança da faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 567,90 e R$ 599,45, referente a inspeção ocorrida em 23/06/2021, que constatou “neutro isolada”, sendo refaturados os meses de 01/2021 a 06/2021.

Em que pese a concessionária de energia elétrica argumentar que foi constatada irregularidade, por meio de procedimento idôneo, autorizado pela ANEEL, onde foi constatado o registro a menor de consumo, não há nenhum documento nos autos que confirme tal alegação.

Ademais, da simples leitura do histórico de consumo da Reclamante, pode-se observar que após a suposta vistoria não houve variação do consumo a ponto de justificar a emissão de faturas em valores tão elevados:

Portanto, em se tratando de débito irregular, a declaração de inexistência é medida que se impõe, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo, considerando que houve reclamação administrativa no PROCON e suspensão no fornecimento de energia dia 22/11/21, às 16h39min, sendo restabelecida dia 23/11/2021, às 12hs.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser majorado, pois fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022